Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-18.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000553-18.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIANE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE JUROS EM NORMATIVAS DO INSS. INAPLICABILIDADE AO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TAXA DE JUROS DENTRO DO TETO LEGAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual a parte autora alegou abusividade dos encargos contratuais por suposta superação do limite estabelecido em normativas do INSS. Sustentou que o Custo Efetivo Total (CET) deveria observar o teto previsto na Resolução CNPS nº 1.333/2017. A sentença concluiu que a limitação normativa se aplica apenas aos juros remuneratórios, estando a taxa pactuada dentro do limite legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a limitação estabelecida pelas normas do INSS para contratos de empréstimo consignado incide sobre a taxa de juros remuneratórios ou se abrange o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNPS nº 1.333/2017 estabelece limite máximo para a taxa de juros remuneratórios, não abrangendo o CET, que representa o custo global da operação.

4. O CET engloba encargos diversos, como tributos, tarifas e seguros, não se confundindo com a remuneração do capital emprestado.

5. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (2,06% ao mês) é inferior ao teto vigente à época da contratação (2,8% ao mês), afastando a alegação de abusividade.

6. A jurisprudência consolidada entende que a limitação normativa do INSS incide exclusivamente sobre os juros remuneratórios, não havendo imposição de teto ao CET.

7. Ausente ilegalidade ou onerosidade excessiva, não há fundamento para revisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A limitação prevista em normativas do INSS para empréstimos consignados aplica-se exclusivamente à taxa de juros remuneratórios.

2. O Custo Efetivo Total (CET) não está sujeito ao teto normativo, por englobar encargos diversos da remuneração do capital.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Resolução CNPS nº 1.333/2017; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.767.593/MS; precedentes do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000553-18.2021.8.05.0079
, em que figuram como parte recorrente
EDIANE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
e parte recorrida
BANCO SAFRA S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende
Relatora

Procurador(a) de Justiça